Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALQUÍRIO DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDA MAURA FIRMINO - CPF: 671.316.462-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AGRAVADO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - INADMISSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE POSSUI BOM COMPORTAMENTO HÁ PELO MENOS 2 ANOS - PREENCHIMENTO DO REQUISITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1)

O reeducando faz jus à progressão de regime vez que cumprido a contento os requisitos objetivo e subjetivo para tal benesse.

2) Agravo desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT, nos autos do PEP n 0000621-39.2013.8.11.0105/SEEU, que progrediu o reeducando Valquírio da Silva Oliveira para o regime semiaberto (id. 74319965 - Pág. 36/37).

Inconformado, insurge-se o representante ministerial através das razões recursais de id. 74319965 - Pág. 46/53,
sustentando que o apenado não alcançou o requisito subjetivo necessário para obter a progressão ao regime semiaberto
, tendo em vista que o atestado de boa conduta carcerária é insuficiente para comprovar o comportamento necessário, o qual se exige análise global do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a defesa do agravado rechaça os argumentos ministeriais e pede o
desprovimento
do apelo (id. 74319965 - Pág. 73/76).

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 74319965 - Pág. 83).

Em parecer, da lavra do Dr. João Batista De Almeida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto,
Em parecer, da lavra do Dr. João Batista De Almeida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“Sumário: Reeducando que teve o pedido de progressão para o regime semiaberto concedido – Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da decisão, sustentando o inadimplemento do requisito subjetivo – Pleito improcedente – Reeducando que possui bom comportamento há pelo menos 2 anos – Requisito subjetivo preenchido – Pelo desprovimento”
(id. 77961459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, insurge-se o agravante contra decisão proferida nos autos do PEP n. 0000621-39.2013.8.11.0105/SEEU, pelo Juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT, o qual deferiu o pedido de progressão de regime do reeducando
Valquírio da Silva
Oliveira
, do fechado para o semiaberto.

Eis os fundamentos da decisão hostilizada,
verbis:

“Fixa-se que a progressão de regime é necessária à observância dos requisitos objetivos (tempo de cumprimento de pena) e subjetivo (merecimento do reeducando), conforme dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal.

No caso em testilha, para fazer jus
à progressão de regime
deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena, conforme redação do artigo 112, caput, da Lei Federal n.º 7.210/84. Denota-se que
o
requisito objetivo está presente
para a concessão da progressão de regime, uma vez que o Reeducando já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena.
Outrossim,
o requisito subjetivo foi cumprido
, pois o reeducando é possuidor de boa conduta carcerária, conforme atestado de Seq. 25.1.

Como articulado pelo Ministério Público, o reeducando possui máculas em seu passado (inclusive, no curso do cumprimento da pena),
entrementes, há certo tempo Valquírio demonstra melhora em seu comportamento carcerário, merecendo um voto de confiança pelo seu suposto amadurecimento
. Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a

progressão de regime é
um direito subjetivo do reeducando
, sendo imperativa a sua concessão.

Ante o exposto, com fulcro no art. 112 da Lei de Execução Penal, CONCEDO em favor do reeducando VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA a progressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Com vista a estabelecer as regras do novo regime de cumprimento de pena, DESIGNO o dia 26 de novembro de 2019, às 15h30min, para realização da Audiência Admonitória (...)”
(id. 74319965 - Pág. 36/37).

Nesse contexto, o órgão ministerial sustenta que não houve adimplemento do requisito subjetivo porquanto
“o recuperando fez jus por várias vezes do benefício da progressão de regime, sendo em todas elas, frustrou a aplicação a confiança depositado ao recuperando, regredindo para o regime mais gravoso, tendo em vista, o cometimento de outros ilícitos penais”
(id. 74319965 - Pág. 46/53).

Em que pese as alegações da acusação, a decisão judicial
não merece reforma
.

Isso porque, o último atestado de conduta carcerária expedido pelo diretor da Unidade Prisional de Colniza, informa que o agravado é possuidor de boa conduta carcerária, senão vejamos:

“(...) Se encontra cumprindo pena em regime fechado nessa Unidade Prisional
desde o dia 03/02/2018
, sempre
tratou os demais companheiros de cela e funcionários da Cadeia Pública com o devido respeito, e cumprindo com as obrigações que lhe são impostas e até o presente momento não há nada que desabone sua conduta
,
estando assim no comportamento BOM”
(id. 74319964 - Pág. 274).

Desta feita, conforme ressaltado na decisão impugnada, não se desconsidera que o reeducando apresente máculas em seu passado na execução da pena, no entanto há pelo menos 02 (dois) anos, Valquírio da Silva demonstra melhora em seu comportamento, razão pela qual merece um voto de confiança pelo suposto amadurecimento.

Aliás, como bem pontuado pela d. Procuradoria
“no presente caso, entendo por bem conferir ao agravado uma nova chance no regime semiaberto.
Se fosse outro o entendimento, o reeducando estaria maculado a cumprir toda a sua pena no regime fechado, e não de forma progressiva como determina a lei de Execução Penal”
(id. 77961459 - Pág. 3).

Desta feita, conclui-se que a decisão recorrida não merece reparos, porquanto preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para concessão do beneplácito da progressão regimental.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021